Tribunal: TJMT
Processo: 1038575-27.2018.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038575-27.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Aposentadoria, Voluntária]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ROSA MARIA DA CUNHA GARCIA - CPF: 343.498.551-49 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), ROSA MARIA DA CUNHA GARCIA - CPF: 343.498.551-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DA PARTE ROSA MARIA DA CUNHA GARCIA E DESPROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – DIREITO À PARIDADE – APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03 – DIREITO RECONHECIDO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CONFORME O CRITÉRIO DA EQUIDADE EM CASO DE VALOR ELEVADO DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – TEMA 1.076 – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO PELO ART. 85, §§ 2º e 3º – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A aposentadoria anterior às Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03 garante aos servidores tanto a integralidade do valor de seus proventos quanto a paridade em relação aos servidores em atividade no mesmo cargo paradigma.

2. Reconhecido o direito à paridade, é devido o pagamento dos valores retroativos. Trata-se de obrigação de natureza sucessiva, sobre a qual incide a Súmula 85 do STJ.

3. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do REsp 1850512/SP, a fixação dos honorários deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo 1.076).

5. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
Rosa Maria da Cunha Garcia
e
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança c/c Pedido de Antecipação de Tutela proposta por
Rosa Maria da Cunha Garcia
em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais,
Rosa Maria da Cunha Garcia
opõe-se exclusivamente ao critério utilizado para fixação dos honorários. Requer, portanto, o recebimento do recurso e a reforma da decisão
a quo
exclusivamente nesse ponto.

O
Estado de Mato Grosso
não apresentou contrarrazões, mas, em recurso próprio (id. 25691545), requereu a reforma da sentença, alegando prescrição da pretensão da autora.

Em contrarrazões,
Rosa Maria da Cunha
requereu o desprovimento do recurso interposto (id. 73778482).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 74795958), não constatou a existência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 108943498).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por
Rosa Maria da Cunha Garcia
e
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança c/c Pedido de Antecipação de Tutela proposta por
Rosa Maria da Cunha Garcia
em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, a demanda versa sobre o direito à paridade entre servidores aposentados e servidores ativos, no âmbito do Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso. Em sentença, foi concedido à apelante
Rosa Maria da Cunha Garcia
o direito à paridade de seu benefício em relação aos servidores ativos, ocupantes do mesmo cargo e no mesmo enquadramento em que a autora se aposentou. Houve também condenação do apelante
Estado de Mato Grosso
ao pagamento retroativo das diferenças dos proventos, desde 06/11/2013, em observância à Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Em recurso,
Rosa Maria da Cunha Garcia
insurgiu-se contra a fixação dos honorários sucumbenciais arbitrados a seu favor, tendo em vista sua fixação pelo juízo
a quo
a partir do critério do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil, e não do escalonamento habitual previsto pelo art. 85, § 3º do mesmo diploma.

Como prevê o Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º. (Grifo nosso).

A utilização do art. 85, § 8º não se deu em razão de valor inestimável ou irrisório do proveito econômico, mas sim, pelo contrário, dado o risco de enriquecimento sem causa, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional se mostrava demasiadamente exorbitante. Sob esse fundamento, foram fixados honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em que pese se tratar de atuação conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em que se realiza uma interpretação conjunta do disposto no art. 85, §§ 3º e 8º, a irresignação da apelante merece acolhida, mormente diante de entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça que, recentemente, pôs fim à controvérsia sobre o tema.

Conforme decidido pelo STJ, na apreciação do caso paradigma REsp 1850512/SP, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil. Tal se aplica mesmo quando a Fazenda Pública for parte, tendo-se em vista que o Código previu, por meio do escalonamento do art. 85, § 3º, medida já destinada a conter honorários demasiadamente altos nesse caso.

Cumpre anotar, contudo, que o valor da condenação deverá ser apurado em liquidação de sentença, aplicando-se, consequentemente, o disposto no art. 85, §4º, II do CPC, oportunidade em que deverá se valer do contido nos §§ 2º e 3º do art. 85, nos termos do entendimento do STJ, que restou consolidado no Tema Repetitivo 1.076.

Ante o exposto, merece acolhida o recurso da apelante
Rosa Maria da Cunha Garcia,
reformando-se, portanto, a sentença proferida pelo juízo
a quo
para correção do valor dos honorários fixados no primeiro grau de jurisdição, devendo ser definido o percentual na fase de liquidação de sentença.

A seu turno, o
Estado de Mato Grosso
alegou a prescrição do direito da apelante, desde a data de 06/11/2013. Pugnou pela não aplicação da Súmula 85 do STJ, entendendo se tratar de análise relativa ao próprio fundo de direito, e não a prestações renovadas mês a mês.

Tal interpretação, no entanto, não se coaduna com o ordenamento jurídico pátrio. Como se extrai dos autos, a servidora foi aposentada no ano de 1997, antes das emendas constitucionais 20/98 e 41/03. Por isso, lhe são asseguradas tanto a integralidade do valor de seus proventos quanto a paridade em relação aos servidores em atividade no mesmo cargo paradigma.

Por isso, em sentença, lhe foi reconhecido o direito à paridade do recebimento de seu benefício em relação aos servidores ativos docentes da UNEMAT, enquadrados na Classe B – Professor Assistente, nível 2, mesmo cargo e enquadramento em que se aposentou, bem como a receber os valores retroativos, referentes à diferença dos valores dos últimos cinco anos, contados do ajuizamento da ação (06/11/2018).

No caso, não há ato de efeito concreto que marque o prazo prescricional. Pelo contrário, a relação jurídica em questão possui evidente natureza de trato sucessivo. Portanto, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, tal como orienta a Súmula 85 do STJ. Assim, não se verifica a prescrição do direito da autora, sendo apenas exigíveis os valores a partir de 06/11/2013.

Conforme entendimento deste Tribunal:

[...] 1- A verba de incentivo à docência foi concedida de forma linear e geral a todos os professores em atividade, sem imposição de condições para a sua percepção, sendo necessário tão somente o exercício do magistério, atividade comum a todos os servidores da categoria.

2- A verba indenizatória, em virtude da sua natureza, deve ser estendida aos professores inativos da rede pública, desde que observadas às datas do ato de aposentadoria, haja vista que, com a entrada em vigor da EC nº 41/2003, não mais é garantida a paridade entre ativos e inativos.

3- Quando sucumbente a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil, desse modo, observados os requisitos, impõe-se a redução considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu exercício.

4-
Referindo-se a presente demanda à verba remuneratória, ou seja, tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula nº. 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação.

[...]

(N.U 0013776-15.2010.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018). (Grifo nosso).

Em que pese, ademais, a alegação do apelante contra o reconhecimento do direito da autora, tem-se que tal argumentação também não mereça prosperar. Como já exposto, tendo a servidora se aposentado em 1997, há direito constitucional à paridade, como se depreende da inteligência do art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/03:

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (Grifo nosso).

Nesse sentido, como já firmado por este Tribunal:

[...] 1. Relação de trato sucessivo.
Súmula 85 do STJ
. Ocorrência da prescrição quinquenal a partir dos cinco anos anteriores à propositura da ação.

2.
Observado que o servidor adentrou aos quadros da administração pública em momento anterior à EC 41/2003, garantida a paridade e integralidade ao mesmo, inexiste em se falar da legalidade do ente estatal em fazer descontos dos valores de verbas que não serão aproveitadas na aposentadoria, violando o TEMA 163 do STF, cabendo a cessação dos descontos e ainda a devolução de valores não acobertados pela prescrição, nos moldes da sentença
.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10000552120188110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/09/2020). (Grifo nosso).

Ante todo o exposto,
concedo provimento
ao recurso interposto por
Rosa Maria da Cunha Garcia
e

nego
provimento
ao recurso interposto por
Estado de Mato Grosso
, reformando a sentença unicamente no tocante aos honorários.

Quanto a eles, em atenção ao
previsto no art. 85, § 4º, II do CPC, deve o percentual ser definido na fase de liquidação de sentença, oportunidade em que deverá se valer do contido nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022